Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-95.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000080-95.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS RODRIGUES - CPF: 052.207.981-46 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NO PERTINENTE A TAXA DE JUROS PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INOCORRÊNCIA – TAXA CONSTANTE DOS CONTRATOS COMPATÍVEL COM A MODALIDADE CONTRATADA

- INCIDÊNCIA DE JUROS SE OCORRER OPÇÃO PELO PAGAMENTO DO MÍNIMO MENSAL – AUSÊNCIA OBSCURIDADE– EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração concernente aos juros cobrados na modalidade cartão do crédito consignado foi analisada o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria.

A taxa de juros constantes dos documentos juntados aos Autos com a peça de defesa, demonstra-se compatível com a modalidade de cartão de crédito consignado ao qual não se aplica as taxa de empréstimo consignado, já que se trata de modalidades contratuais diversas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000080-95-2023

EMBARGANTE: JEAN CARLOS RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração propostos Jean Carlos Rodrigues,
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelado para reconhecer a validade da relação jurídica entre as partes referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, reconhecendo a inexistência de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira afastando a condenação imposta ao Banco.

Nas razões recursais o Embargante alega que no caso em análise

não foi observado
constar no contrato firmado entre as partes, em especial pelo documento acostado pela própria Embargada,

a discrepância de juros mensal em afronta ao Código de Defesa do Consumidor

em especial os seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, do referido Codex.

Verbera que não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as partes ou ainda divergentes da oferta em desrespeito à legislação consumerista,

restando configurada a prática de abuso de direito do Fornecedor em alterar unilateralmente a natureza jurídica do contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinala que a Embargada ludibriou

os julgadores ao prolatar o Acórdão no sentido de manter a taxa de juros aplicada (constantes nas faturas) do cartão de crédito, acrescentando que,
caso soubesse das referidas taxas

quando ocorreu a contratação, jamais teria firmado o contrato questionado
, acrescentando que não há qualquer possibilidade para a manutenção da taxa de juros contida nas faturas por serem unilaterais e diversas da natureza jurídica do empréstimo ofertado ao Embargante.

Sustenta que devem ser providos os Embargos para que seja
sanada a obscuridade
existente no acórdão em relação a onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros aplicáveis no contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o percentual cobrado, além de estar em desconformidade com o contratado,

também é diverso da modalidade de empréstimo ofertado ao Embargante.

Nas
contrarrazões
o Embargado alega que não na obscuridade no acórdão que analisou a matéria trazida à julgamento, acrescentando que o Embargante busca rediscutir a matéria. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada entre as partes.

O Embargante se insurge com relação a taxa de juros cobrada pela Instituição Financeira, aduzindo que são excessivos e incompatíveis com a modalidade contratual e a ofertada pela Instituição Financeira.

No caso em análise, verifica-se que a decisão é clara ao reconhecer que
na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal
fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito que se encerra com a quitação da fatura mensal
em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No caso, verifica-se da peça inicial que ao fazer alusão aos juros cobrados o Autor/Apelante o faz de forma genérica não especificando em que estaria assentada tal abusividade e, conforme ficou decidido, a opção de pagamento no mínimo enseja a incidência de encargos sobre o crédito rotativo como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo que a taxa incidente nos diversos contratos firmados entre as partes conforme se verifica nos documentos juntados aos Autos, com a contestação, ID 283347373, 283347376, 283347377, 283347378, 283347380, 283347381 estão em conformidade com a modalidade contratada e inferior as demais modalidade comuns de cartão de crédito, não havendo falar em abusividade, mesmo porque a modalidade é diferente do empréstimo consignado que possui taxas menores.

Ademais, conforme ficou decidido a incidência de juros somente se efetiva na hipótese de opção pelo pagamento mínimo da fatura,

senão vejamos a fundamentação da decisão recorrida:

“(...)

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a demanda na qual,
sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada
, sendo que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas empréstimo consignado, tendo ocorrido falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo o Apelado sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada e que, portanto, teria sido levado a erro quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar, acerca da validade da modalidade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, denominado:
Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado

Emitido pelo BMG
(ID 283347373), estando a modalidade contratada escrita de forma
clara em letras maiúsculas e de fácil compreensão

e assinado pelo Autor acompanhado de seus documentos pessoais,
constando, ainda as taxas e encargos incidentes de forma clara.

Além disso, o Apelado utilizou referido cartão realizando
vários saques

o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado
,
valendo ressaltar que ocorreu saque inicialmente do montante correspondente a R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), o qual foi disponibilizado em 01/02/2016 e foram seguidos diversos outros saques complementares em valores menores e datas diversas, conforme relação apresentada pelo demandado.

O fato que além da prova da contratação o Apelante igualmente apresentou comprovação de que o Apelado solicitou saques por intermédio do referido Cartão, sendo os valores disponibilizados em favor do Recorrido, conforme documentos apresentados pelo réu em sua peça de defesa.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelado pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado
não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Autor/Apelado ou que tenha sido induzido a erro até porque é policial militar da ativa conforme se vê no ID 283346895, implicando reconhecer a sua capacidade plena de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o autor/Apelado argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzido na erro não se demonstra verossímil tal argumento,
mesmo porque, conforme já mencionado, a contratação formalizada entre as partes é clara
quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, o Recorrido bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes, realizando solicitações de saques, conforme já descrito,
cuja operação é possível na modalidade de cartão de credito consignado e não na modalidade de empréstimo consignado.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Autor/Apelado, não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Ademais, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito,
é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito que se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados

como qualquer outra modalidade de cartão
.

No pertinente a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado constante da sentença não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual
e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo
, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato
.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Neste contexto, uma vez afastada a tese sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral.

Em face dessas considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A, para via de consequência, julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelado reconhecendo a validade da modalidade de contratação ocorrida entre as partes concernente ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada
.

Em razão da nova feição de sucumbência caberá ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando
suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita”
.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025